Tribunal: TJMT
Processo: 1022479-84.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022479-84.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (AGRAVANTE), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME

EMBARGADO:
PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES COM RESULTADO MORTE – DENUNCIAÇÃO À LIDE
–
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada, uma vez que se
aplica o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, bem como quanto à impossibilidade de
denunciação
da
lide
, consoante previsto no art. 88 do CDC.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME

opõe recurso de embargos de declaração (ID 199143657), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 196469172, proferido no recurso de Agravo de Instrumento

que, à unanimidade, desproveu o recurso para manter a decisão singular que
“indeferiu o pedido de denunciação à lide do HOSPITAL JARDIM CUIABÁ e do médico Dr. ABDON SALAM KHALED KARHAWI, tendo em vista que nas ações de responsabilidade civil fundadas em falha na prestação de serviços médicos hospitalares, não há falar em denunciação à lide (art. 88 do CDC).”

Sustenta que o acórdão é omisso em relação ao fato de que desde 23/03/2018 até 19/04/2018 foi o HOSPITAL JARDIM CUIABÁ (denunciado a lide) quem atendeu o paciente em questão (Vírginio Muzzi – pai do embargado), portanto, diante de um litisconsórcio passivo necessário.

Alega que o embargante somente passou a atender o paciente em 20/04/2018, logo, não há falar em sua responsabilidade antes desta data.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 200867151).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, com relação à suposta omissão do acórdão à denunciação à lide do HOSPITAL JARDIM CUIABÁ, de se destacar que o acórdão fundamentou este ponto. Vejamos:

"
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se está correta a decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide do HOSPITAL JARDIM CUIABÁ e do médico Dr. ABDON SALAM KHALED KARHAWI, por se tratar de relação de consumo.

Cediço que a denunciação da lide, além de não ser obrigatória (art. 125, II e parágrafo 1º, do CPC/15), é expressamente vedada pelo artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, por se tratar de ação envolvendo suposto erro médico dos prestadores de serviço.

Sobre o tema, a lição de Rizzato Nunes:

“A regra do art. 88 veda expressamente a denunciação da lide na hipótese do comerciante que sofre ação de indenização, e pretende

exercer seu direito de regresso.

(...)

São duas as razões para que a lei consumerista impeça a denunciação: a) para evitar o retardamento do feito; b) porque a responsabilidade do comerciante para com o consumidor é objetiva, enquanto a do comerciante para com os demais corresponsáveis é subjetiva. Isso traria um acréscimo e maior atraso no processamento, pois na lide secundária que se instalaria entre o comerciante-denunciante e o outro fornecedor-denunciado estar-se-ia discutindo culpa ou dolo...”. (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Ed. Saraiva, 2ª edição, pag.88)

Com efeito, os precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça são pacíficos no sentido de inadmitir a intervenção de terceiros, na modalidade denunciação à lide, em ações movidas contra hospitais, em decorrência de suposto erro médico cometido pelo corpo clínico do hospital.

Além disso, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do hospital é objetiva e a dos médicos, subjetiva, fundada na culpa.

Assim, no caso, a denunciação à lide seria admitir a ampliação do objeto litigioso e o retardo do processamento da ação, circunstâncias que traduzem prejuízo à parte autora/agravado, apenas para conferir celeridade à tutela do interesse exclusivo da parte agravante.

Desse modo, se condenado a indenizar o dano sofrido pelo agravado, o agravante poderá, em ação autônoma, averiguar a responsabilidade subjetiva do médico a quem se atribui o erro indenizável e assim exercer seu direito de regresso.

Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. CDC. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme em asseverar o não cabimento do instituto da denunciação da lide (art. 88 do CDC), que não se restringe às hipóteses de fato do produto ou serviço, aplicando-se, inclusive, aos casos de acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios fundamentos. 3. Agravo interno não provido". (STJ, AgInt no AResp. 2134523 SP, Ministro Moura Ribeiro, DJ de 10/04/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO LEGAL DO ART. 88 DO CDC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a propositura de anterior ação de indenização por danos extrapatrimoniais não obsta o direito de ajuizamento por ascendente que postula reparação pelo óbito de seu descendente, com a ressalva de que os valores da primeira condenação devem ser considerados por ocasião da fixação da nova reparação. Precedentes. 2. A Corte local assentou a compreensão de que a relação que envolve as partes possui natureza consumerista, portanto, a denunciação à lide, de fato, não teria lugar, visto que é vedada pelo art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. 3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1523269/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 17/09/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ARTIGO 88 DO CDC – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, descabe a Denunciação da Lide, a teor do art. 88 do CDC. Precedentes do STJ. 2. Tendo em vista que a demanda se controverte acerca de relação de consumo, figura ônus da agravante demonstrar que o serviço foi prestado adequadamente, por ser objetiva e solidária a responsabilidade, seguindo linearmente o disciplinado no art. 14 do CDC.” (AI 74658/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 26/10/2016)

Logo, mostra-se desnecessário o
acolhimento da denunciação da lide pleiteada.”

(ID 196469172)

Observa-se que o CDC veda a denunciação à lide para evitar que o consumidor sofra prejuízo pela demora da prestação jurisdicional que ocorre quando presente tal modalidade de intervenção de terceiro, e que poderia comprometer a celeridade processual, sendo que a
parte embargante pode exercer seu direito de regresso em ação autônoma.

Além disso, aplica-se o CDC aos serviços médicos, inclusive quanto à impossibilidade de denunciação à lide (art. 88 do CDC), como ocorre no caso.

Portanto, resta indevida a denunciação à lide nas ações que versem sobre relação de consumo, primando-se os princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Desse modo, não se verifica a omissão apontada.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Logo, é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2.
Inexistentes

as

hipóteses

do

art. 535 do CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos

de declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Por fim, de se destacar que “
A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de não ser cabível o arbitramento de
honorários advocatícios
recursais em razão da interposição de agravo interno ou
embargos
de
declaração,
porquanto os
honorários
recursais incidem apenas quando houver a instauração

de novo grau recursal, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição
. Precedentes.
”
(STJ, AgInt no AREsp 1587340/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024